Tribunal: TJSP
Processo: 1075353-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Pretensão de manutenção no seguro coletivo, nas mesmas condições à época da vigência da relação de trabalho, conforme o artigo 31 da Lei no 9.656/98. Preenchidos os requisitos legais, tem o autor direito adquirido a ser mantido no plano de saúde por prazo indeterminado assinalado

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Pretensão de manutenção no seguro coletivo, nas mesmas condições à época da vigência da relação de trabalho, conforme o artigo 31 da Lei no 9.656/98. Preenchidos os requisitos legais, tem o autor direito adquirido a ser mantido no plano de saúde por prazo indeterminado assinalado na lei, para si e seus dependentes, nas mesmas condições vigentes ao tempo em que era empregado, desde que assuma a prestação integral, a ser apurada em liquidação. Irrelevante que tenha o autor, após a aposentadoria, continuado a prestar serviços à empregadora e de ter sido por ela demitido sem justa causa – inteligência da Súmula no 104 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.